Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-04.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXPIRAÇÃO DO VENCIMENTO DO REGISTRO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A expiração do prazo de vencimento do registro de arma de fogo constitui mera irregularidade administrativa não suficiente para caracterizar o crime de posse ilegal de arma, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 (STJ - Apn 686/AP, Corte Especial, julgado em 21.10.2015, DJe 29.10.2015).
2. A orientação, contudo, não se aplica ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento firmado no julgamento da APn n. 686/AP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais intensa (RHC n. 63.686/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/2/2017).
3. Se o acusado foi flagrado transportando, em via pública, a pistola e as munições, o que configura o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, de mera conduta e perigo abstrato, mostra-se incabível a absolvição sumária, por atipicidade da conduta, a teor do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, impondo a necessidade de cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância ordinária para regular prosseguimento da ação penal.
4. Recurso conhecido e provido.